Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INICIATIVA. CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PREVISÃO EM CONTRATO. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVIA COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. O adimplemento de cerca de 26% do imóvel objeto da demanda autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos em favor da construtora como forma de recompor os prejuízos decorrentes da resilição contratual de iniciativa da adquirente. Precedentes desta Turma.
3. A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938).
4. Aos contratos de compra e venda firmados antes da Lei no 13.786/2018, cuja resolução é pleiteada pelo promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002 do STJ, no sentido de que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da decisão.
5. Ausente a comprovação de que a construtora/fornecedora agiu de má-fé, a repetição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC deve ocorrer de forma simples. Precedentes do STJ.
6. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade dos autores, não há dano moral a ser indenizado.
7. O art. 292 do CPC determina que o valor da causa constará na petição inicial. Na ação de rescisão, esse valor será do ato ou da sua parte controvertida e na ação de danos morais será o valor pretendido. Havendo cumulação de pedidos, os valores deverão ser somados. Nas hipóteses de pedidos alternativos, prevalecerá o de maior valor.
8. Nos termos do art. 86, caput do CPC, quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas entre eles.
9. Recursos conhecidos. Apelação da primeira ré parcialmente provida. Recurso adesivo dos autores não provido.